Tribunal: TJSP
Processo: 3005933-29.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face das seguintes normas da Câmara do Município de Louveira:
a) das expressões "Diretor Geral", "Diretor Administrativo e Assuntos Internos", "Diretor Financeiro" e "Diretor de Comunicação Social" previstas nos Anexos IV, VII e IX, bem como do Anexo X, Tabela XIX, Tabela XX, Tabela XXI e

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face das seguintes normas da Câmara do Município de Louveira:
a) das expressões "Diretor Geral", "Diretor Administrativo e Assuntos Internos", "Diretor Financeiro" e "Diretor de Comunicação Social" previstas nos Anexos IV, VII e IX, bem como do Anexo X, Tabela XIX, Tabela XX, Tabela XXI e Tabela XXII, da Resolução no 6, de 08 de julho de 2015, em sua redação originária;
b) do art. 4o, caput e §§ 2o e 3o, da Resolução no 1, de 3 de fevereiro de 2021;
c) das expressões "Diretor Geral", "Diretor Administrativo", "Diretor de Infraestrutura e Serviço", "Diretor Financeiro" e "Diretor de Comunicação Institucional" contidas nos Anexos IV, VII e IX, além do Anexo X-Tabela XX, Tabela XXX e Tabela XXII, da Resolução no 6, de 08 de julho de 2015, na redação dada pela Resolução no 1, de 3 de fevereiro de 2021;
d) do art. 5o, caput, da Resolução no 2, de 31 de março de 2021;
e) das expressões "Diretor Geral", "Diretor Administrativo", "Diretor de Infraestrutura e Serviço", "Diretor Financeiro", "Diretor de Comunicação Institucional" e "Diretor Legislativo", previstas nos Anexos IV, VII, IX, bem como do Anexo X-Tabela XX, da Resolução no 6, de 08 de julho de 2015, na redação dada pela Resolução no 2, de 31 de março de 2021;
f) do art. 5o e das expressões "Diretor Geral", "Diretor Administrativo", "Diretor de Infraestrutura e Serviços", "Diretor Financeiro", "Diretor de Comunicação Institucional" e "Diretor Legislativo", previstas no art. 7o, da Resolução no 1, de 18 de janeiro de 2023;
g) das expressões "Diretor Geral", "Diretor Administrativo", "Diretor de Infraestrutura e Serviços", "Diretor Financeiro", "Diretor de Comunicação Institucional", "Diretor Legislativo" e "Chefe de Gabinete de Direção" previstas nos Anexos VI, VII e IX, bem como da expressão "Chefe de Gabinete de Direção" inserta no Anexo X, da Resolução no 6, de 08 de julho de 2015, na redação dada pela Resolução no 1, de 18 de janeiro de 2023.
Preliminar: alegação da Câmara Municipal de litispendência em razão de Ação Civil Pública com objeto semelhante. Inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir. Controle difuso não impede o exercício do controle concentrado. Rejeição da preliminar.
No mérito: arguição de inconstitucionalidade de norma criadora de cargos em comissão que não demonstram atividade de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem exercidas por servidor público investido em cargo de provimento efetivo. Cargos em comissão cujas atribuições são técnicas e não demonstram especial relação de fidúcia.
Violação dos arts. 111, 115, I, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo e art. 37, caput, I, II e V, da CF, por violação ao pacto federativo. Incidência do Tema 1010 de Repercussão Geral. Precedentes do C. STF e deste C. Órgão Especial.
Ação julgada procedente com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias da prolação do presente julgamento e irrepetibilidade dos valores recebidos a título de boa-fé.